Tribunal: TJPA
Processo: 0845633-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845633-14.2017.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA, KARLA SANTIAGO RIBEIRO

APELADO: KARLA SANTIAGO RIBEIRO, QUANTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0845633-14.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: KARLA SANTIAGO RIBEIRO.

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A E OUTROS.

AGRAVADO/AGRAVANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO: CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA - OAB PA23949-A e DANIELY MOREIRA PIMENTEL - OAB PA18764-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E IMPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu o inadimplemento da construtora por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00, mantendo o indeferimento de lucros cessantes.

A autora sustenta o cabimento de lucros cessantes e majoração dos honorários; a construtora defende culpa exclusiva da compradora, restituição parcial e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da construtora ou culpa da compradora; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais e lucros cessantes cumulativamente com a rescisão; (iii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurado o inadimplemento da construtora pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, afastando-se cláusulas contratuais de retenção.

5. O atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade e justificando a condenação por danos morais, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

6. Inviável a cumulação de lucros cessantes com a rescisão contratual, pois a resolução conduz ao interesse contratual negativo, limitando a recomposição à restituição das parcelas pagas.

7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno da ré desprovido. Agravo interno da autora parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento do fornecedor, autorizando a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. 2. Na hipótese de resolução contratual, não são devidos lucros cessantes, limitando-se a reparação ao retorno ao status quo ante. 3. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.205.837/RJ; AgInt no REsp 2.042.388/SP; AgInt no REsp 1.949.664/RJ; AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível,
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora, somente para majorar os honorários sucumbenciais para o correspondente a 15% sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0845633-14.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
KARLA SANTIAGO RIBEIRO.

ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A E OUTROS.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
CLAUDIO BRUNO CHAGAS DE ALMEIDA - OAB PA23949-A e DANIELY MOREIRA PIMENTEL - OAB PA18764-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravos Internos interpostos por KARLA SANTIAGO RIBEIRO e por QUANTA ENGENHARIA LTDA. contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e, no mérito, negou provimento ao da construtora e deu parcial provimento ao da autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

A demanda originária consiste em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora em face da construtora, em razão do alegado atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, postulando a devolução integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros a contar da citação, além de fixar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Interpostas apelações por ambas as partes, este Relator, em decisão monocrática, entendeu que restou configurado o inadimplemento da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, determinando a restituição integral das parcelas pagas, afastando a tese de culpa da compradora, reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável e fixando-o em R$ 10.000,00, mas mantendo o indeferimento dos lucros cessantes, sob o fundamento de que, optando a autora pela rescisão contratual, a indenização deve se limitar ao retorno ao status quo ante.

Inconformada, a parte autora interpôs Agravo Interno sustentando, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes, defendendo que o atraso na entrega do imóvel gera prejuízos materiais presumidos, passíveis de cumulação com a rescisão contratual, bem como pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a construtora também interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese, que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, que teria desistido do negócio ao deixar de adimplir a última parcela do contrato, razão pela qual defende a aplicação da Súmula 543 do STJ para permitir a restituição parcial dos valores pagos, com retenção das penalidades contratuais, além da exclusão dos juros de mora e da condenação por danos morais, bem como a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Sustenta ainda a agravante QUANTA ENGENHARIA LTDA. que não houve atraso injustificado na entrega do imóvel à época da solicitação de rescisão, alegando que a iniciativa de desfazimento do contrato partiu da compradora antes do término do prazo contratual, inexistindo, portanto, inadimplemento apto a ensejar condenação.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E IMPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu o inadimplemento da construtora por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00, mantendo o indeferimento de lucros cessantes.

A autora sustenta o cabimento de lucros cessantes e majoração dos honorários; a construtora defende culpa exclusiva da compradora, restituição parcial e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da construtora ou culpa da compradora; (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais e lucros cessantes cumulativamente com a rescisão; (iii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurado o inadimplemento da construtora pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, afastando-se cláusulas contratuais de retenção.

5. O atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, violando direitos da personalidade e justificando a condenação por danos morais, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

6. Inviável a cumulação de lucros cessantes com a rescisão contratual, pois a resolução conduz ao interesse contratual negativo, limitando a recomposição à restituição das parcelas pagas.

7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno da ré desprovido. Agravo interno da autora parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento do fornecedor, autorizando a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. 2. Na hipótese de resolução contratual, não são devidos lucros cessantes, limitando-se a reparação ao retorno ao status quo ante. 3. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.205.837/RJ; AgInt no REsp 2.042.388/SP; AgInt no REsp 1.949.664/RJ; AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No que tange ao agravo interno interposto pela construtora, verifica-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da própria empresa, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel.

Conforme consignado, o prazo para entrega do empreendimento (30/09/2016) foi ultrapassado sem a disponibilização do bem à adquirente, circunstância que configura falha na prestação do serviço e atrai a incidência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a restituição integral e imediata das parcelas pagas.

Desse modo, não há respaldo para a tese de culpa exclusiva da compradora, tampouco para a aplicação de cláusulas contratuais que prevejam retenções ou devolução parcelada, uma vez que tais disposições não prevalecem diante do reconhecimento do inadimplemento da fornecedora.

Aqui neste ponto, reitero os fundamentos da decisão agravada, no sentido de que:

“apesar a empresa ré afirmar que a autora estava mora, pois não havia realizado o pagamento da última parcela, vencida em outubro de 2015, sob o fundamento de que “não há no contrato cláusula obrigando a autora/recorrida a efetuar o pagamento da última parcela somente via financiamento”, a leitura do contrato nos revela que a última parcela é intitulada como “financiamento” (ID 24360074, p.4) e interpretando-se o item “t”, constante à ID 24360074, p.7, referida parcela é representativa das chaves e deveria ser quitada na data da entrega da unidade imobiliária. Ocorre que, quando do vencimento da parcela, a unidade adquirida pela autora ainda não havia sido entregue”.

Igualmente, não merece acolhimento a pretensão de afastamento dos juros de mora, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, sua incidência a partir da citação encontra respaldo no entendimento jurídico consolidado e foi corretamente aplicada na decisão agravada.

Da mesma forma, deve ser mantida a condenação da parte ré/agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste ponto, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, uma vez configurado o atraso injustificado na entrega do empreendimento, evidencia-se a ocorrência de mora contratual em grau suficiente para violar direitos da personalidade, ensejando a caracterização de dano moral. Isso porque restou frustrada a legítima expectativa da parte autora quanto ao recebimento do imóvel, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Essa é a orientação do STJ, como se pode ver nos seguintes julgados: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.

Nesse contexto, verifica-se que os fatos se enquadram na hipótese excepcional reconhecida pela jurisprudência para a configuração do abalo moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais.

No que diz respeito ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e adequada, atendendo de forma satisfatória às funções reparatória e pedagógica inerentes à indenização por danos morais. Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso, desproporção ou abuso no montante arbitrado, o qual, ademais, não configura hipótese de enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, ainda, que o valor fixado encontra consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas (2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23;

2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19), reforçando sua razoabilidade.

Por tais motivos, inexistem motivos que imponham a redução do quantum indenizatório.

No que concerne ao agravo interno interposto pela autora, entendo que o mesmo deve ser parcialmente provido.

Quanto ao pleito de lucros cessantes, a decisão agravada adotou orientação compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao consignar que, na hipótese em que o adquirente opta pela resolução contratual, a indenização deve se limitar ao retorno das partes ao estado anterior, não sendo cabível a presunção de lucros cessantes.

Neste sentido: AgInt no REsp n. 1.949.664/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024; AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.

Com efeito, a resolução do contrato conduz ao denominado interesse contratual negativo, no qual a recomposição do prejuízo limita-se à restituição do que foi despendido, acrescido dos consectários legais, não sendo possível cumular tal pretensão com ganhos hipotéticos decorrentes da execução do contrato.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, assiste razão à agravante, pois, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre este tema, tal majoração somente terá vez se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No caso dos autos, o recurso interposto pela parte ré foi desprovido, sendo devida, portanto, a majoração pleiteada.

Desta forma, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte autora/agravante, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, sobre o valor da condenação, na forma prevista no art.85, §§2º e 11, do CPC.

ASSIM,
pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Agravo Interno, para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte autora, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para o correspondente a 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026